Tribunal: TJPA
Processo: 0009339-47.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009339-47.2013.8.14.0006
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: MARIA CLEONICE CARNEIRO, N. E. C. S., N. E. C. S.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÁCORDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 0009339-47.2013.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA (10ª VARA CÍVEL)

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

ADVOGADAS: MARÍIA DIAS ANDRADE – OAB/PA Nº 14.351 E OUTRA

APELADOS: N.E.C.S.; e N.E.C.S.

ADVOGADOS: WELSON FREITAS CORDEIRO – OAB/PA Nº 16.178 E OUTRA

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PREIMINARES. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBICO.

INTERRESE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. IRREGULARIDADE SUPRIDA. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DOS AUTORES. NÃO OCORRENCIA. APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO. DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DA COMPANHEIRA/ CONJUGE DA VITIMA NO POLO ATIVO. DESNECESSIDADE.

CERTIDÕES DE NASCIMENTO E DE ÓBITO. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HERDEIROS DOS AUTORES. ART. 267, CC. REJEIÇÃO. MÉRITO. JUROS DE MORA. SÚMULA 426, STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 43, STJ. HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AOS APELADOS. BENEFICÍARIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

ÁCORDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 0009339-47.2013.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA (10ª VARA CÍVEL)

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

ADVOGADAS: MARÍIA DIAS ANDRADE – OAB/PA Nº 14.351 E OUTRA

APELADOS: N.E.C.S.; e N.E.C.S.

ADVOGADOS: WELSON FREITAS CORDEIRO – OAB/PA Nº 16.178 E OUTRA

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível de Ananindeua, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT C/C DANOS MORAIS (PROC. 0009339-47.2013.8.14.0006), ajuizada por N.E.C.S. e N.E.C.S., menores impúberes, ora apelados, representados por sua genitora MARIA CLEONICE CARNEIRO, a qual também figurou no polo ativo da demanda, tendo o decisum julgado parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 269,I do CPC/73, condenando a ré/apelante ao pagamento diretamente aos autores menores da quantia de R$ 13.500, 00 (treze mil e quinhentos reais), a título do seguro DPVAT, em razão da morte do genitor dos menores, acrescido de juros, desde a citação e correção monetária, condenando ainda, a Ré em custas e honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (nº 1568834 – pág. 1/3).

Em sede de Embargos de Declaração, o Juízo “a quo” proferiu sentença fixando que a correção monetária deveria incidir a partir do evento danoso (nº 1568837 – pág. 7).

A seguradora apelante alega, em síntese, em suas razões recursais (Nº 1568838), que a sentença seria contrária a legislação e à jurisprudência, discorrendo sobre: - a necessidade de intervenção do Ministério Púbico nas causas que envolvam interesse de incapaz; - a falta de interesse processual dos autores, em razão da não apresentação de requerimento administrativo; - a necessidade de apresentação de declaração de único herdeiro, na medida em que os autores/apelados teriam alegado serem os únicos herdeiros da vítima EMANUEL DA ROSA SILVA e informado que o de cujus não possuía companheira e outras herdeiras; - a ilegitimidade ativa, diante da ausência da companheira/cônjuge da vítima no polo ativo da demanda; e – sobre a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, o qual aduz ser juridicamente impossível, por ser os autores beneficiários da justiça gratuita, pelo que requer o provimento do recurso para reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas, requerendo o desprovimento do recurso ( nº 1568841 – pág. 1/9).

Recebi o recurso em seu duplo efeito, nos termos do art. 1.010, §3º, do CPC e determinei a remessa dos autos ao MP (N
º 1638845).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (nº 1913782).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso
, em consonância com o art. 14, do CPC, o Enunciado Administrativo nº 2, do C. STJ e com o Enunciado nº 1, deste E. TJ-PA e passo a sua análise.

Argui a apelante, em sede de preliminar: - a necessidade de intervenção do Ministério Público nas causas que envolvam interesse de incapaz; - a falta de interesse processual dos autores, em razão da não apresentação de declaração de único herdeiro, na medida em que os autores/apelados teriam alegado serem os únicos herdeiros da vítima EMANUEL DA ROSA SILVA e informado que o de
cujus
não possuía companheira e outros herdeiros; e – a ilegitimidade ativa, diante da ausência da companheira/cônjuge da vítima no polo ativo da demanda.

Com relação à
tese preliminar de necessidade de intervenção do Ministério Público nas causas que envolvam interesse de incapaz
, a jurisprudência é uníssona em asseverar que, mesmo nas causas em que a intervenção do MP seja obrigatória, em razão do interesse de menor, é necessária a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte para se atestar a referida nulidade, dano esse que não ocorreu na espécie, na medida em que o Juízo
a quo
reconheceu o direito dos ora Apelados ao percebimento integral do seguro obrigatório.

Ademais, o próprio
Parquet,
neste segundo grau de jurisdição, não corroborou essa alegação de prejuízo, o que supri a ausência de manifestação ministerial junto ao Juízo de primeiro grau. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRENCIA. NULIDADE. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IRREGULARIDADE NO PRIMEIRO GRAU NÃO VERIFICADA NO SEGUNDO GRAU. AUSENCIA DE PREJUIZO. SANEAMENTO. PRECEDENTES. COMPRA E VENDA. VALIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE OS PODERES RECEBIDOS POR EMPRESA CONTRATADA PARA EFETUAR A VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE CORRETAGEM. VERIFICAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, não há nulidade na ausência de intervenção do Ministério Público no processo quando ocorre a intervenção em segundo grau de jurisdição ratificando a ausência de prejuízo da parte. Precedentes. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 763.199/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14.02.2017, Dje 01.03.2017)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – SENTENÇA DE PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO NO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER DOS SEGUROS DO CONSÓRCIO DPVAT – REEITADA – ESCOLHA DA SEGURADORA QUE PERTENCE A VÍTIMA OU AOS SEUS BENEFICIÁRIOS – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PRIMEIRO GRAU – REJEITADA – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – AUSENCIA DE PREJUIZO DE MENORES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – LEGITIMIDADE DOS FILHOS – VÍTIMA SOLTEIRA – ART. 792 DO CC – MÉRITO: SEGURO DPVAT – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – SINISTRO E FALECIMENTO COMPRADO – DE CUJUS GENITOR DOS AUTORES/APELADOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA QUE INCIDE A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 580 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – PATAMAR RAZOAVEL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (TJPA, ÁCORDÃO Nº 196.231, Rel. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 2018-09-18, Publicado em 2018.09.27).

Assim,
rejeito a preliminar em questão.

Quanto a preliminar de falta de interesse processual dos autores, em razão da não apresentação de requerimento administrativo,
o pleito não se sustenta.

Com efeito, restou demonstrado nos autos (nº 1568828 – pág. 25/28) que os autores/apelados pleitearam à apelante o pagamento do valor do seguro, por meio de requerimento enviado à recorrente pelos correios (SEDEX de nº S1903200972BR e nº S190322106SBR), não tendo havido resposta da Seguradora com relação aos pedidos, não podendo, assim, suscitar a alegada ausência de interesse processual dos recorridos, mormente quando não impugnou os referidos documentos, e mesmo que se assim não tivesse feito,
a Lei do DVPAT não obriga o acidentado, nem sua família em caso de óbito, a comprovar o pleito administrativo anterior ao ajuizamento da ação de cobrança, mas tão somente lhe exige: comprovação das despesas médico-hospitalares quando requeridas (§2º do art. 3º); certidão de óbito (...) no caso de morte (alínea "a" do §1º do art. 5º) e laudo das lesões permanentes, totais ou parciais pelo IML (§5º do art. 5º); adotando-se o procedimento sumário do Código de Processo Civil - CPC às ações judiciais (art. 10).

Desse modo rejeito também a presente liminar.

No que tange às preliminares de: - necessidade de apresentação de declaração de único herdeiro; e – de ilegitimidade ativa, diante da ausência da companheira/cônjuge da vítima no polo ativo da demanda, as teses não merecem guarida.

Isso porque, a declaração de único herdeiro não se apresenta como documento imprescindível ao deslinde da causa, sobretudo porque restou provado nos autos que os apelados/autores, menores impúberes, são herdeiros do falecido, conforme se constata em suas certidões de nascimento (nº 1568828 – pág. 17).

Além disso, tratando-se do seguro obrigatório DPVAT, os herdeiros são solidários no recebimento da indenização, tendo o direito de exigir do devedor o cumprimento da obrigação por inteiro, nos termos do art. 267, do Código Civil, respondendo aos eventuais demais credores de forma regressiva, na forma do art. 272 do CC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. ALEGAÇÃO DA EXISTENCIA DE OUTROS HERDEIROS. INOVAÇÃO RECURSAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO RETIRA A LEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR, NA CONDIÇÃO DE HERDEIRO. À UNANIMIDADE. 1. É inconteste a legitimidade ativa do autor/apelado para a propositura da presente demanda em que pretende a cobrança do seguro DPVAT, na qualidade de legitimo herdeiro do “de cujus” – vítima do acidente de transito, conforme certidão de nascimento de fl. 09. 2. A mera alegação acerca da existência de outros herdeiros, não retira do apelado a legitimidade para cobrar a integralidade do seguro DPVAT. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ/PA ÁCORDÃO 185.892, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 2018.02.06, Publicado em 2018.02.22).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE AUSENCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – AFASTAMENTO – DESNECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE UNICOS HERDEIROS – CERTIDÃO DE ÓBITO DECLARANDO SER SOLTEIRO E POSSUIR PROLE DE TRES FILHOS – RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE BENEFICIARIOS – COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MORTE DA VÍTIMA E O SINISTRO – REQUESITOS NECESSARIOS ATENDIDOS – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Não procede a alegação de ausência de documentos indispensáveis, nem a necessidade de apresentação de declaração de únicos herdeiros, porque os apelados tem legitimidade para pleitear o pagamento integral da indenização referente ao seguro DPVAT, haja vista que restou comprovado nos autos a condição de beneficiários, conforme reproduções das certidões de nascimento e de óbito, até porque nesta última constou que o
de cujus
era solteiro e possuía três filhos. 2) Na hipótese, diversamente do alegado constata-se a existência do nexo de causalidade, pois os documentos juntados (Boletim de Ocorrência, Declaração do Departamento de Medicina Legal), aliado à Certidão de Óbito são aptos a constatar, de forma induvidosa, que o sinistro deu-se em decorrência do acidente de trânsito e vitimou de morte o
de cujus.
Por consequência, não há falar-se em audiência de documentos indispensáveis à propositura da demanda. 3) É devida a verba honorária de sucumbência pelo vencido ao patrono da outra parte, mesmo que esta seja beneficiária da justiça gratuita. Honorários mantidos, sobretudo porque fixado no patamar mínimo de 10%, conforme dicção do art. 85, §2º, do Código do Processo Civil. 4) Apelação desprovida. Sentença mantida. (TJAP, ÁCORDÃO Nº 99374, Rel. SUELI PEREIRA PINI, CÂMARA ÚNICA, Julgada em 27/07/2017, Dje de 15.08.2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. MENOR IMPUBERE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUBENCIAIS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000031-25.2011.8.14.0097, Decisão Monocrática Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE,1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017.06.07, Publicado em 2017.06.07).

E quanto a alegação de ilegitimidade ativa por falta de cônjuge no polo ativo, verifica-se, que antes da vigência da Lei nº 11.482/2007, a indenização do seguro obrigatório DPVAT no caso de morte deveria ser paga em sua totalidade ao cônjuge ou

equiparado e, na sua ausência, aos herdeiros legais. Depois da modificação legislativa, o valor indenizatório passou a ser pago metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros da vítima, segundo a ordem de vocação hereditária.

Nesse passo, vale conferir as mencionadas normas:

Lei nº 6.194/1974 (Redação original)

"Art. 4º A indenização no caso de morte será paga, na constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; na sua falta, aos herdeiros legais. Nos demais casos, o pagamento será feito diretamente à vítima na forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros Privados.

§ 1º Para fins deste artigo, a companheira será equiparada à esposa, nos casos admitidos pela lei previdenciária; o companheiro será equiparado ao esposo quando tiver com a vítima convivência marital atual por mais de cinco anos, ou, convivendo com ela, do convívio tiver filhos.

§ 2º

Deixando a vítima beneficiários incapazes, ou sendo ou resultando ela incapaz, a indenização do seguro será liberada em nome de quem detiver o encargo de sua guarda, sustento ou despesas, conforme dispuser alvará judicial."

Lei nº 6.194/1974 (Redação atual, dada pela Lei nº 11.482/2007)

"Art. 4º A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

§ 1º (Revogado).

§ 2º (Revogado).

§ 3º Nos demais casos, o pagamento será feito diretamente à vítima na forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP".

Código Civil de 2002

"Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência".

Desse modo, depreende-se que o valor oriundo do seguro obrigatório (DPVAT) não integra o patrimônio da vítima de acidente de trânsito quando se configurar o evento morte, mas passa diretamente para os beneficiários.

No regime legal vigente à época do acidente automobilístico, o beneficiário

era o cônjuge e, quando ausente, os herdeiros legais, portanto, não há o que se falar em ilegitimidade ativa.

Assim rejeito as preliminares em tela.

No mérito, a seguradora apelante discorre sobre os juros legais e correção monetária, devendo os primeiros fluir a contar da citação e a última, a partir do ajuizamento da demanda.

Com relação ao termo inicial de incidência dos juros de mora, verifica-se não possuir o Apelante interesse recursal, de modo que não conheço do pedido, na medida em que o sentenciante já havia fixado a data da citação como
dies a quo
dessa contagem (Nº 1568834 – pág. 3), nos termos da súmula 426, do C. Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrita:

SÚMULA 426, DO STJ:
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.

No que se refere à correção monetária, o pedido não se sustenta, vez que o Juízo
a quo
, quando da prolação da sentença dos embargos de declaração (Nº 1568837 – pág.7), fixou, de modo adequado, que o termo inicial da correção monetária, na espécie, flui a partir do efetivo prejuízo: o acidente sofrido pelo genitor dos apelados, nos exatos termos das Súmulas 43, do STJ.

Pleiteia, ainda, a Seguradora Recorrente, a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, o qual aduz ser juridicamente impossível, por serem os autores beneficiários da justiça gratuita, pedido esse que, de igual modo, não deve prosperar. Posto
que não há relação de impedimento entre a condenação em honorários advocatícios do vencido e a concessão de justiça gratuita aos autores da ação, haja vista que o art. 12 da Lei 1.060/50 determina tão somente a suspensão da execução dos honorários advocatícios devidos pelos beneficiários da justiça gratuita.

PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA. ART. 12 DA LEI 1.060/50. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE. 1.
Oportuno consignar que o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária não impede a condenação da parte vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, suspendendo-se tão somente a execução das referidas verbas, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50
. 2. Assim, correta a condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, conforme arbitrado na sentença recorrida, porém, determina-se o sobrestamento da cobrança das referidas verbas (artigo 12 da Lei 1.060/50), uma vez que a assistência judiciária gratuita lhe foi deferida à fl. 16 e confirmada à fl. 142. 3. Apelação provida. (TRF-1 - AC: 750234920114019199 MG 0075023-49.2011.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Data de Julgamento: 02/09/2013, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.163 de 16/09/2013) – grifo nosso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter inalterada a sentença combatida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém,
30
de março de 2020.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 09/06/2020